Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia, nesta instância recursal, cinge-se em aferir qual o período devido para a incidência da atualização do preço do imóvel, no que tange à multa moratória.
2. Nota-se que, quanto à multa moratória de 2% sobre o valor atualizado do imóvel, o período a ser aplicado será entre 31/06/2011 a 23/03/2012, mantendo-se os demais paradigmas para correção de valores adotados na r. sentença, quais sejam: correção monetária pelo INPC desde 31/06/2011 e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
3. A atualização do preço do imóvel deverá ser feita pelo INPC, desde 31/06/2011 até a data da cobrança da dívida.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.